Tribunal: TJDFT
Processo: 0711193-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. INDÍCIOS DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DÚVIDAS SOBRE O ANIMUS NECANDI DO AGENTE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. É precoce o afastamento da competência do Tribunal do Júri tão somente com lastro em elementos colhidos na fase inquisitorial. Em verdade, necessário chegar-se à fase da prolação da decisão de pronúncia, para só então ser possível concluir, de forma mais segura, se a conduta imputada ao recorrido se trata de crime doloso contra a vida ou meramente lesão corporal.
2. Por haver indícios de se tratar de crime doloso contra a vida, deve ser declarado como competente para processar e julgar o caso o Tribunal do Júri.
3. Conflito negativo de jurisdição conhecido para determinar competente o Juízo Suscitado, do Tribunal do Júri de Taguatinga /DF.